Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708225-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCELO KAZANTZI FONSECA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de decisão monocrática desta relatoria (ID 44448961) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em razão do não cabimento do recurso contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. Em consulta ao andamento processual, constatou-se a prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial (ID 157317592, na origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator